Tribunal: TJSP
Processo: 2200335-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão dos vencimentos em URV – Reestruturação da carreira – Acórdão proferido na fase de conhecimento, ora executado, que não faz ressalva acerca de eventual reestruturação – Coisa julgada – Relativização que tem caráter excepcionalíssimo – Recurso provido.